Tribunal: TJDFT
Processo: 0727285-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. AÇÃO DISTRIBUÍDA APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACORDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1.009). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COMPROVADA A BOA-FÉ OBJETIVA DA SERVIDORA, A QUAL NÃO TINHA COMO CONSTATAR A FALHA. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela recorrente em desfavor de Distrito Federal, haja vista a cobrança, por parte do ente federativo, de valores reputados indevidos, pagos a título de Gratificação de Dedicação Exclusiva - TIDEM, no período compreendido entre 10.12.2006 a 30.10.2007. Postulou a servidora pública: a) a declaração de decadência do direito de anular o ato administrativo em foco, uma vez que transcorreram mais de cinco anos entre a primeira parcela recebida e o ato de cobrança, ou o reconhecimento da prescrição e b) a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de efetuar descontos a título de reposição ao erário, bem como de restituir os valores indevidamente descontados.
II. Contra a sentença de improcedência, a recorrente sustenta, a par das prejudiciais de prescrição e decadência, que não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque (professora da Secretaria de Educação); logo, tudo o que recebeu foi na mais estrita boa-fé, de forma que o erro adveio da própria atuação da parte recorrida. Além disso, argumenta que não consta no processo administrativo 080006512/2016 o termo de opção a título de “Gratificação de Dedicação Exclusiva” - TIDEM assinada pela requerente, o que atrai a alegação de boa-fé.
III. Rejeitada a prejudicial de decadência, haja vista o direito conferido à Administração Pública em rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de erro ou ilegalidade (Súmula 473 Supremo Tribunal Federal e Lei Complementar 840/2011, artigo 178).
IV. Igualmente, rejeitada a prejudicial de prescrição, referente à pretensão do Estado em obter o ressarcimento oriundo de eventuais ilícitos civis praticados por agentes públicos.
A. No caso concreto, se divisa, a partir da Auditoria – 01.6.703/2007/TCDF, a percepção tida por indevida da Gratificação de Dedicação Exclusiva (TIDEM), no período de 10.12.2006 a 30.10.2007 (Relatório Auditoria 01/2011).
B. Por consectário, a pretensão do Distrito Federal em exigir a restituição teve início quando da ciência da decisão do TCDF (novembro de 2016) – “actio nata” -, a partir de quando se pode computar o início do quinquênio prescricional, “mutatis mutandis”, na linha jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (tema 899).
C. Por sua vez, foi aberto o processo individualizado, com a intimação pessoal da servidora (assinatura aposta em 03.11.2016) acerca da cobrança e da necessidade de encaminhamento dos documentos que comprovassem a existência (ou não) do aparente vínculo remunerado com a empresa CNPJ 00331801000300 – União Brasiliense de Educação e Cultura, a partir de dezembro de 2006 (ônus do qual não se desincumbiu).
D. Nesse quadro fático-jurídico, não teria ocorrido a prescrição da ação de cobrança por iniciativa do Distrito Federal.
V. Mérito.
A. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021).
B. E é exatamente o caso do presente processo (distribuído em 19.05.2022), de sorte que constitui ônus processual da servidora a comprovação dos dois pressupostos para a não devolução: i) boa-fé objetiva; e ii) a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
C. O acervo probatório demonstra suficientemente que i) a servidora não concorreu dolosamente para o pagamento (posteriormente reputado indevido), ii) tampouco que seria patente (fácil constatação) o pagamento indevido da “Gratificação de Dedicação Exclusiva – TIDEM”, uma vez que o próprio ente federativo reconhece no processo administrativo que não consta declaração de não exercício de outra atividade remunerada ou privada, para fins de opção pelo regime de dedicação exclusiva, que poderia ter sido firmada pela requerente, ou pedido reversão de “Gratificação de dedicação exclusiva” (id 44041839- p.14). Ausente, portanto, evidência de que a servidora tenha emitido declaração não verídica para induzir a erro a Administração para efeito de afastar a boa-fé ao recebimento da verba.
D. Nesse cenário de comprovada boa-fé objetiva da servidora, é de se declarar a inexistência de débitos relativos às quantias supostamente pagas a título de “Gratificação de Dedicação Exclusiva – TIDEM”, no período compreendido entre 10.12.2006 a 30.10.2007, de se determinar ao Distrito Federal que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e de se condenar o Distrito Federal a restituir, na forma simples, as possíveis quantias já descontadas.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, conforme o item “V” alínea “D” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários (Lei 9.099/1995, artigo 55).